Tribunal: STF
Processo: RE 1252617
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE demonstram que a aplicabilidade desse entendimento é ampla e irrestrita, ou seja, não encontra qualquer obstáculo para os processos que envolvam matéria de natureza penal ou processual penal.



    3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os Embargos de Divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    5. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.